Tribunal: TJMT
Processo: 1003270-77.2024.8.11.0006
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003270-77.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELLYS CELINE PACHE - CPF: 028.042.351-90 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
-

EMBARGOS À
EXECUÇÃO
–
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
INDEFERIMENTO DA INICIAL
–

NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE DISTRIBUIÇÃO
-
VÍCIO MERAMENTE FORMAL
-
IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO

DA PARTE AUTORA

PARA O SANEAMENTO
-
ART.
317
DO CPC/2015 -

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. O não recolhimento das custas processuais de distribuição constitui vício formal e perfeitamente sanável, sendo necessári
o
, antes da extinção do feito sem resolução de mérito, a intimação da parte para
que realize o
saneamento
da falha
, conforme dicção do art. 317 do CPC/2015.

2. Não

realizada a intimação da parte, a anulação da sentença é medida que se impõe, com o retorno dos autos
à origem
para
o
regular prosseguimento.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de A
pelação

(ID.
301285357
),
interposto por
ELLYS CELINE PACHE

contra
a
sentença

de ID.
301285351
,
pro
ferida
n
os
Embargos de Execução n.
1003270-77.2024.8.11.0006
,
opostos
em face d
e
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA,

que
indeferiu a inicial e
extinguiu o feito sem resolução de mérito
nos termos do art. 485, inciso I, do CPC/2015
,
ante o não recolhimento das custas processuais pela parte autora.

Em síntese, afirma que a sentença deve ser anulada, tendo em vista q
ue recorreu da decisão que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, e que, após a comunicação a respeito do desprovimento do recurso
interposto, a parte requerente não foi intimada
para
o recolhimento das custas processuais.

A
duz
que a ausência de intimação da parte e de seu patrono para que efetuassem o recolhimento das custas inviabilizou o
exercício regular de seu direito de defesa
, restando, portanto, configurado o cerceamento de defesa.

Assim, requer o deferimento da gratuidade judiciária recursal, bem como seja declarada a
anulação
da sentença extintiva, em razão do cerceamento de
fesa, com o retorno dos autos ao grau de origem para regular prosseguimento.

Gratuidade recursal indeferida (ID. 303077385).

Preparo recursal recolhido (ID. 309150388).

Ausentes contrarrazões, vez que não perfectibilizada
angularização
processual (ID. 301285363).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a
instituição
ora
recorrida ajuizou
Execução de Título Extrajudicial
n. 1008380-91.2023.8.11.0006

em face da parte ora recorrente
, visando receber R$ 66.908,95 (sessenta e seis mil, novecentos e oito reais e noventa e cinco centavos), valor decorrente do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n
. C25432419-0, cujas parcelas est
ão
vencidas desde 15/06/2023
, conforme documentação juntada àqueles autos.

Posteriormente, a parte ora recorrente opôs
Embargos à Execução
em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA,
pleiteando a atribuição do efeito suspensivo à execução originária, bem como
a extinção do feito sem resolução de mérito.
Subsidiariamente, requer
eu
a diminuição
da dívida ao montante adequado, além da condenação da instituição embargada aos ônus sucumbenciais.

O feito teve regular processamento
e, em 10/07/2024, o magistrado a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à parte embargante, determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (ID. 301284893).

Contra es
s
a decisão, a parte embargante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento n. 1021007-14.2024.8.11.0000, requerendo a concessão da gratuidade de justiça (ID. 301284896).

O recurso foi desprovido, sendo determinado o retorno dos autos para regular prosseguimento.

Em 11/11/2024, o Juízo
a quo
indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art.
485, inciso I,
ante o não recolhimento das
custas de distribuição (ID.
301285351).

Inconformada, recorre a parte embargante, pugnando pela
anulação da sentença
, sob o fundamento de que não foi intimada a recolher as custas após o retorno dos autos ao grau de origem.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão
ao recorrente.

Isto porque
, da análise dos autos, denota-se que após a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça, não houve qualquer intimação
da
parte para o recolhimento das custas de distri
buição.

Com efeit
o, ressalta-se que o não recolhimento das custas iniciais configura mero vício formal, sendo perfeitamente cabível a intimação da parte autora para fins de saneamento,
de acordo com o princípio da primazia da resolução de mérito, previ
sto
no ar
t. 317 do CPC,
que diz
:

“
Art. 317.
Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.
”

Neste
sentido:

“
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação Monitória convertida em Cumprimento de Sentença.
Extinção por ausência de pressuposto
processual.
Necessidade de intimação para recolhimento de custas.
Artigo 317 do CPC. Possibilidade de saneamento de vício processual. Provimento do
recurso.
I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação monitória, convertida em execução de título judicial, sob o fundamento de ausência de pressuposto processual, consistente no não recolhimento das despesas relativas às diligências do Oficial de Justiça.
II.
Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de intimação do apelante para suprir o recolhimento das custas processuais, conforme o disposto no art. 317 do
Código de Processo Civil, antes da extinção do feito sem resolução de mérito.
III.
Razões de decidir 3. A extinção do processo por ausência de pressuposto processual sem oportunizar o saneamento de vícios processuais, quando sanável, contraria o princípio da instrumentalidade do processo, consagrado pelo art. 317 do CPC.
4.
O não recolhimento das despesas judiciais constitui vício meramente formal, passível de correção mediante intimação pessoal da parte ou de seu patrono, conforme exigido para hipóteses de extinção por abandono ou falta de pressuposto processual.
IV. Dispositivo e tese 5. Recurso
provido.
Sentença reformada, determinando o prosseguimento da ação monitória, agora em fase de cumprimento de sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular tramitação.
Tese de julgamento: “É indispensável a intimação da parte para recolhimento das custas processuais, antes de extinção do processo por ausência de pressuposto processual, conforme o princípio da instrumentalidade e o disposto no art. 317 do CPC”.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
.
317, 485, IV
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004748220228110039, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 26/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

Assim,
de
nota-se
que
o feito foi

julgad
o
em
excesso de formalidade,
sendo
imperiosa a
anulação
do
decisum
ora combatido.

Outrossim, de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões com resolução de mérito, fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos
ao juízo de origem, para
prosseguimento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025